Tribunal: TCU
Processo: 032.289/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2447/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 143, V, "d", do RITCU c/c o Enunciado 145 da Súmula TCU, ACORDAM, em promover, por inexatidão material, o apostilamento do quadro do item 9.3 do Acórdão 2056/2022-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê: 9.3. rejeitar as contrarrazões de defesa apresentadas por M & K Comércio e Construções Ltda., julgar suas contas irregulares e condená-la a recolher à Fundação Nacional de Saúde as quantias a seguir especificadas, abatidos, na execução, os créditos a seguir indicados, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das respectivas datas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Data Débito/Crédito 649.979,63 31/11/2011 Débito 441.277,49 3/1/2012 Débito 79.356,30 31/11/2011 Crédito 12.548,34 31/11/2011 Crédito Leia-se: 9.3. rejeitar as contrarrazões de defesa apresentadas por M & K Comércio e Construções Ltda., julgar suas contas irregulares e condená-la a recolher à Fundação Nacional de Saúde as quantias a seguir especificadas, abatidos, na execução, os créditos a seguir indicados, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as respectivas datas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Data Débito/Crédito 649.979,63 3/11/2011 Débito 441.277,49 3/1/2012 Débito 79.356,30 3/11/2011 Crédito 12.548,34 3/11/2011 Crédito 1. Processo TC- Processo 032.289/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eider Assis de Medeiros (XXX.234.554-XX); M & K Comércio e Construções Ltda (00.938.311/0001-04). 1.2. Recorrente: Paulo Soares Bugarin (XXX.854.251-XX). 1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação: Ministro Jorge de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.